Tribunal: CARF
Processo: 13603.902414/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.902414/2013-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.284 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
AETHRA SISTEMAS AUTOMOTIVOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 30/09/2010
RESTITUIÇÃO. PROVAS. AUSÊNCIA.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda pública.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1301-005.283, de 14 de abril de 2021, prolatado no
julgamento do processo 13603.902413/2013-14, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Barbara
Santos Guedes (suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente), a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente a conselheira Bianca Felicia Rothschild..
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade que pleiteava o deferimento de Pedido de Restituição (PER) e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.902414/2013-51
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.284 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.902414/2013-51

Declaração de Compensação (Dcomp). Por bem resumir o litígio reproduz-se, em parte, o
relatório da decisão recorrida:
O presente processo alinha-se com a DCOMP eletrônica, formalizada para declarar a
compensação dos débitos nela especificada, com crédito oriundo de pagamento a maior,
adstrito ao débito de estimativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL).
A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho Decisório
eletrônico, exarado em sede da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Contagem/MG (DRF/CONTAGEM/MG), segundo o qual se decidiu pela NÃO
HOMOLOGAÇÃO
da compensação consignada na DCOMP eletrônica
a
compensação consignada na DCOMP eletrônica.
De acordo com os fundamentos da decisão administrativa assenta-se que a partir das
características do DARF discriminado na aludida PER/DCOMP foram localizados um
ou mais pagamentos, entretanto, integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando disponibilidade para extinção das importâncias veiculadas na
declaração de compensação.
Regularmente cientificado do aludido Despacho Decisório, por via postal, consoante
AR recebido em 12/08/2013 (fl. 10), o contribuinte protocolou suas contrarrazões em
11/09/2013 (fl. 11/15), acompanhada de documentação anexada à manifestação de
inconformidade, através da qual submete suas alegações de forma a contrapor as
inferências firmadas na decisão administrativa.
Em apertada síntese, desenvolve uma breve descrição do pleito veiculado no respectivo
PER/DCOMP em decorrência de pretenso pagamento da maior de débito da CSLL.
Salienta que a origem do indébito tributário se evidencia com base no confronto entre a
DIPJ – AC 2010 e a DCTF do ano de 2010.
Neste sentido, assevera que efetuou a entrega da pertinente retificação da DCTF
supracitada para fins de alteração das informações originais erroneamente transmitidas
em nome da pessoa jurídica. Noticia ainda que anexou uma cópia da DCTF retificadora
para equiparação com a importância apurada na Ficha 16 da DIPJ – AC 2010.
Reforça a tese de pertinência do crédito reivindicado com a menção do resultado de
julgamento de pedidos de restituição formalizados em razão de pagamento indevido ou
a maior de valores relacionados às contribuições sociais do PIS e da COFINS do ano de
2004.
Diante disto, entende demonstrada a insubsistência e improcedência da decisão
administrativa e requer a homologação da compensação declarada.
É o relatório.
A DRJ indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada, através do
Acórdão da DRJ, tendo em vista o disposto no Decreto n o 70.235, de 1972 (PAF), nos arts. 15 e
16, inciso III e parágrafo 4o, com a redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, o qual disciplina os
trâmites do processo administrativo fiscal, onde se evidencia que é da essência da relação
processual que as alegações sejam devidamente instruídas com as respectivas provas no ato da
impugnação, bem como nas manifestações de inconformidade. Ou seja, competiria ao requerente
trazer aos autos o acervo documental competente e associado à tributação específica concernente
ao período de apuração, acompanhados das respectivas Demonstrações Financeiras, do Livro
Razão e do Livro Diário, devidamente escriturados e registrados na forma da legislação de
regência
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.284 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.902414/2013-51

Cientificado, o contribuinte apresentou Recurso voluntário, em que repete os
argumentos da manifestação de inconformidade e argui que lastreou seu procedimento e
pretensão no Parecer Normativo COSIT no 2, de 28 de agosto de 2.015; que retificou a DCTF do
período e que a DCTF Retificadora ficou retida, foi analisada e homologada tacitamente pela
RFB, já que transcorridos 5(cinco) anos sem que os dados ali lançados tivessem sido
questionados.
É o Relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
Cabe assinalar que o reconhecimento de direito creditório do período de apuração
29/02/2008) contra a Fazenda Nacional exige liquidez e certeza do suposto pagamento
indevido ou a maior de tributo (art. 74 da lei 9.430/96 c/c art. 170 do CTN). Desta
forma fazia-se necessário comprovar (através dos demonstrativos contábeis) à
autoridade tributária ou à autoridade julgadora de primeira instância julgadora a
exatidão das informações referentes ao crédito alegado e confrontar com análise da
situação fática, de modo a se conhecer qual o tributo devido no período de apuração e
compará-lo ao pagamento declarado e comprovado.
Ou seja, o pedido de restituição de crédito não foi acompanhado (mesmo quando da
apresentação do Recurso Voluntário, e-fls. 127 e ss) dos atributos necessários de
liquidez e certeza, os quais são imprescindíveis para reconhecimento de crédito junto à
Fazenda Pública, sob pena de haver reconhecimento de direito creditório incerto,
contrário, portanto, ao disposto no artigo 170 do Código Tributário Nacional (CTN).
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Destaquei)
Desta forma, com base no artigo art. 170 do CTN e art. 74 da lei 9.430/96 o pedido de
restituição/compensação cujo crédito não foi comprovado foi indeferido. No mesmo
sentido, assim ficou consolidado no Parecer COSIT n. 2/2015:
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon,
por força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem
prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade fiscal para
analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o
indébito tributário.(Destaquei)
Observo que não cabe nesta segunda instância recursal a própria Receita Federal ou este
CARF diligenciar por eventual demonstrativos contábeis para a apuração do crédito.
Conforme disposto nos artigos 16 (em especial seus §§ 4o e 5o) e 17 do Decreto no
70.235/1972, não se pode apreciar as provas que no processo administrativo o
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.284 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.902414/2013-51

contribuinte se absteve de apresentar na impugnação/manifestação de inconformidade,
pois opera-se o fenômeno da preclusão. Os créditos (que seriam líquidos e certos)
alegados já eram do conhecimento do contribuinte, visto comporem o fundamento da
manifestação de inconformidade dirigida à DRJ. Mas não anexou àquele recurso
qualquer documentação contábil que corroborasse suas alegações.
O texto legal está assim redigido:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II a qualificação do impugnante;
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
V se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício
ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las.
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro,
provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Neste sentido, e em caso que se referia a pedido de restituição/compensação, assim
decidiu a 3a Turma da CSRF, no Acórdão no 9303006.241:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE
DE NOVOS ARGUMENTOS E PROVAS EM SEDE RECURSAL.
PRECLUSÃO.
A manifestação de inconformidade e os recursos dirigidos a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais seguem o rito processual estabelecido no
Decreto no 70.235/72, além de suspenderem a exigibilidade do crédito tributário,
conforme dispõem os §§ 4o e 5o da Instrução Normativa da RFB no 1.300/2012.
Os argumentos de defesa e as provas devem ser apresentados na manifestação de
inconformidade interposta em face do despacho decisório de não homologação
do pedido de compensação, precluindo o direito do Sujeito Passivo fazê-lo
posteriormente, salvo se demonstrada alguma das exceções previstas no art. 16,
§§ 4o e 5o do Decreto no 70.235/72.
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.284 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.902414/2013-51

Assim, no caso em tela, o efeito legal da omissão do Sujeito Passivo em trazer todos os
argumentos contra a não homologação do pedido de compensação e juntar os
documentos hábeis a comprovar a liquidez e certeza do crédito pretendido compensar, é
a preclusão, impossibilidade de o fazer em outro momento.
Quanto à alegação de homologação tácita, o presente processo alinha-se com a DCOMP
eletrônica no 26400.05455.030112.1.3.04-9004 (fls. 2/6), transmitida em 03/01/2012.
Alega a Recorrente ter havido a “homologação tácita da DCTF retificadora”
apresentada em 22/08/2013 (e- fls. 102/103). Entende-se que quis referir-se à
homologação tácita da DCOMP citada. Como o Recorrente foi regularmente
cientificado do Despacho Decisório, por via postal, consoante AR recebido em
12/08/2013 (fl. 10), em que se decidiu sobre o pedido de restituição/compensação, não
há de se reconhecer a homologação tácita da declaração de compensação apresentada,
de acordo com o disposto no § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, o qual determina que o prazo para a homologação tácita da Dcomp é de cinco
anos, contado da data de sua entrega da declaração de compensação.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
(Assinado Digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital